Tribunal: TJBA
Processo: 8002556-16.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002556-16.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO

Advogado(s)
:
FELIPE DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GESTOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, reconhecendo de ofício a ilegitimidade passiva ad causam de ex-prefeita municipal que subscreveu Termo de Ajustamento de Conduta assumindo responsabilidade solidária pelo eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se gestor público que assume expressamente responsabilidade solidária em cláusula de Termo de Ajustamento de Conduta possui legitimidade passiva para execução de multa cominatória pelo descumprimento das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ex-gestora subscreveu o TAC assumindo pessoalmente a obrigação solidária.

4 - Não há que se invocar a Teoria do Órgão como mecanismo para delimitar a responsabilidade ao ente público quando o gestor assume expressamente responsabilidade pessoal.

5 - A multa pelo descumprimento não se encontra sujeita à limitação da Teoria do Órgão, porque o inadimplemento das cláusulas do TAC é obrigação assecuratória do cumprimento do negócio jurídico.

6 - A cláusula que tem propósito coercitivo resultaria inócua se o gestor sempre se fiasse na transferência para a coletividade do ônus pelo inadimplemento.

7 - A jurisprudência do STJ entende que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.347/85, art. 11; CPC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1957741 MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1.111.562 RN, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 25.08.2009; TJBA, Agravo 80043957820238050000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002556-16.2021.8.05.0088, sendo parte Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e parte Apelada ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA